Tribunal: STF
Processo: HC 103375
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – IMPLEMENTO DE ORDEM DE OFÍCIO. Ante o que decidido pelo Plenário no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339/SP, há de implementar-se a ordem de ofício a fim de que o Juízo aprecie a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade pela de restrição a direitos.